Tribunal: TJPA
Processo: 0000755-30.2012.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000755-30.2012.8.14.0069

APELANTE: HILDA MARIA DANTAS DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. EXIGÊNCIA DE DOLO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI Nº 14.230/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta por Hilda Maria Dantas de Araújo, ex-secretária municipal de saúde de Anapú, para julgar improcedente ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo parquet. A demanda originária imputava à agravada a prática de ato de improbidade administrativa consistente na ausência de procedimento licitatório para aquisição de medicamentos, combustíveis e materiais diversos, no valor de R$ 266.928,52, durante o exercício financeiro de 2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de licitação, sem a comprovação de superfaturamento ou desvio de recursos, configura ato de improbidade administrativa com obrigação de ressarcimento ao erário; (ii) definir se é aplicável retroativamente a exigência de dolo introduzida pela Lei nº 14.230/2021 aos atos praticados anteriormente à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de licitação, por si só, não implica necessariamente em dano ao erário, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo efetivo aos cofres públicos, o que não se verificou no caso concreto, conforme constatado nos autos.

4.
Os bens adquiridos sem licitação foram efetivamente entregues e utilizados pelo Fundo Municipal de Saúde de Anapú, não havendo prova de superfaturamento, desvio ou enriquecimento ilícito da agente pública.

5.
A jurisprudência consolidada exige, para o ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa, a comprovação de dano concreto, o que não foi demonstrado no caso.

6.
Com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, tornou-se necessária a demonstração de dolo — ainda que genérico — para a configuração do ato de improbidade administrativa, afastando-se a possibilidade de responsabilização com base em culpa grave.

7.
A nova exigência legal de dolo específico aplica-se retroativamente aos processos em curso, conforme interpretação do STF e do STJ, por se tratar de norma mais benéfica no âmbito sancionador.

8.
O acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios não possui, por si só, força vinculante para ensejar condenação por improbidade administrativa sem comprovação autônoma do dolo exigido em juízo.

9.
O agravante não apresentou argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, tendo apenas reiterado os já analisados anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de licitação, desacompanhada de prova de dano efetivo ao erário, não configura ato de improbidade administrativa com obrigação de ressarcimento.

2.
A exigência de demonstração de dolo para configuração de ato de improbidade administrativa, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, aplica-se retroativamente aos processos em curso, por se tratar de norma mais benéfica.

3.
O acórdão de tribunal de contas não substitui a necessidade de comprovação judicial do dolo específico para fins de responsabilização por ato ímprobo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; CPC, arts. 932, V, e 1.021, § 3º; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º e 11; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852475, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 08.08.2018, DJe 25.03.2019; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0000014-95.2008.8.14.0049, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02.04.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0000721-25.2014.8.14.0121, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 19.10.2017; TJMT, Apelação Cível nº 0001204-32.2016.811.0036, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 11.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000755-30.2012.8.14.0069

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:
HILDA MARIA DANTAS DE ARAUJO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19628547 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto por HILDA MARIA DANTAS DE ARAUJO, para julgar improcedente a ação de ressarcimento ao erário movida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra Hilma Maria Dantas Araújo.

O agravante sustenta, em suma, que a agravada, à época Secretária Municipal de Saúde de Anapú, teria praticado ato ímprobo consistente na ausência de licitação para a aquisição de medicamentos, combustíveis e materiais diversos, no montante de R$ 266.928,52, configurando violação aos princípios da administração pública e danos ao erário. Aduz que houve dolo ou, ao menos, culpa grave, e defende a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.230/2021.

Contrarrazões ao agravo interno (ID n. 20184927).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto por HILDA MARIA DANTAS DE ARAUJO, para julgar improcedente a ação de ressarcimento ao erário movida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra Hilma Maria Dantas Araújo.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19628547):

“(...)
DECIDO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da insurgência.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Hilma Maria Dantas Araújo contra sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou procedente a ação de ressarcimento ao erário movida pelo Ministério Público do Estado do Pará. A sentença condenou a apelante ao ressarcimento de R$ 266.928,52 (duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) em razão da ausência de processos licitatórios para a aquisição de medicamentos, fornecimento de combustível e materiais de consumo no Fundo Municipal de Saúde de Anapu, durante o exercício financeiro de 2004.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de prescrição suscitada pela apelante, visto que, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores, a ação de ressarcimento ao erário é imprescritível, conforme disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal. Tal entendimento é reiterado pelo Supremo Tribunal Federal, que afirma a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário decorrentes de atos de improbidade administrativa.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis.
5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.

(STF - RE: 852475 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/03/2019)

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IRREGULARIDADES FINANCEIRAS. PRETENSÃO PUNITIVA PRESCRITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 23, I, DA LEI 8.429/92. RESSARCIMENTO DE DANO CAUSADO AO ERÁRIO. IMPRESCRITÍVEL. TEMA 897 DO STF. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES.1- Trata-se de ação de civil pública por ato de improbidade ajuizada em face da ex-secretária municipal de assistência social de Santa Izabel do Pará pelos atos de improbidade capitulados no art.10, II VIII e art.11, II e VI ambos da Lei 8.429/92;2- O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão punitiva própria do ato de improbidade administrativa contidas nos artigos 12 da Lei nº 8.429/92 ? já que a ré exerceu cargo político no ano de 2000, enquanto que a ação só fora ajuizada em 2008, e afastando a prescrição quanto ao pretenso direito de ressarcimento ao erário, julgou parcialmente procedente o pleito exordial, condenado a apelante ao pagamento do dano causado ao erário, no importe de R$ 53.112,40 (cinquenta e três mil, cento e doze reais e quarenta centavos);3- O art. 23, I, da Lei 8.429/92 é assente no sentido de que o transcurso do prazo prescricional quinquenal da pretensão punitiva dar-se a partir do término do exercício do cargo político. Nesse sentido, resta reconhecida a prescrição do anseio sancionatória própria dos atos de improbidade administrativa da apelada;4-
No que tange a pretensão de ressarcimento de dano causado ao erário, o Supremo Tribunal Federal, fixou no Tema 897 que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
?, o que se amolda ao caso em exame;5- O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, admite que, no bojo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, haja cumulação de pedidos de ressarcimento ao Erário e de aplicação das penalidades previstas no art. 37, § 4º da CRFB/88 e no art. 12 da LIA, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma. Precedentes;6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000014-95.2008.8.14.0049 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/04/2019)

Dessa forma, afasto a tese de prescrição.

No mérito, impõe-se a análise da efetiva ocorrência de danos ao erário. Conforme análise dos autos, verificou-se que os materiais, medicamentos e combustíveis adquiridos foram efetivamente entregues e utilizados pelo Fundo Municipal de Saúde de Anapu, não havendo qualquer comprovação de superfaturamento ou desvio de recursos.

Assim, não restou demonstrado prejuízo ao erário, uma vez que os bens adquiridos sem licitação foram devidamente entregues e utilizados na prestação de serviços públicos.

A jurisprudência pátria é firme ao entender que, para a configuração de ato de improbidade administrativa com consequente ressarcimento ao erário, é imprescindível a comprovação do dano ao patrimônio público, o que não ocorreu no presente caso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO ERÁRIO – SERVIÇO DE REPARO A VEÍCULOS - FRAUDE - NÃO COMPROVAÇÃO - EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA. 1.
O ressarcimento ao erário não é uma sanção decorrente da simples prática de atos irregulares, mas uma compensação por prejuízos advindos de tal conduta,
sendo imprescindível que se comprove a efetiva ocorrência de dano para que o gestor seja condenado à restituição de valores aos cofres públicos
.
2. Não comprovado pelas provas autos o efetivo dano experimento pelo Município, inexiste lesão ao patrimônio público que justifique o ressarcimento de valores, deve ser julgado improcedente o pedido de condenação dos requeridos por ato de improbidade administrativa. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00012043220168110036 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 11/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PELO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROCEDENTE. 1 - Exige-se, na ação civil pública que busca única e exclusivamente o ressarcimento do erário público, a produção de prova do efetivo prejuízo financeiro sofrido pelo ente público e do ato ilícito, sob pena de improcedência da pretensão vestibular.
2
-
Na falta de prova de dano ao erário, que não se presume na hipótese de contratação sem prévio processo de licitação, máxime por que ao que tudo indica, houve a efetiva prestação de serviços pelos contratados, não existindo nada nos autos que comprovasse o efetivo enriquecimento ilícito ou o superfaturamento
.4 - Não havendo prova de dano ao erário, não há que se falar em ressarcimento e, estando prescrita a ação de improbidade não há nenhuma sanção a ser imposta.5 ? Recurso conhecido e provido.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000721-25.2014.8.14.0121 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/10/2017)

Diante dos argumentos apresentados, impõe-se a reforma da sentença contestada.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação de ressarcimento ao erário movida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra Hilma Maria Dantas Araújo. (...)”

Ora, sem necessidade de maiores digressões — até porque a decisão recorrida, anteriormente transcrita, já enfrentou de forma minuciosa os argumentos trazidos pelo Agravante —, não há razões que justifiquem sua reforma.

A decisão monocrática impugnada, ao reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Civil Pública, fundamentou-se na ausência de comprovação de dolo específico por parte da agravada, indispensável para a caracterização de ato de improbidade administrativa nos termos dos artigos 9º e 11 da Lei nº 8.429/1992, em sua redação vigente após a reforma introduzida pela Lei nº 14.230/2021.

No presente Agravo Interno, o Ministério Público reitera os argumentos da peça inicial, invocando princípios constitucionais como o da vedação ao retrocesso e a proteção da moralidade administrativa, bem como precedentes doutrinários e jurisprudenciais, inclusive internacionais (Convenção de Mérida).

Contudo, ainda que respeitável a construção argumentativa ministerial, é necessário observar que o acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), por si só, não possui força suficiente para ensejar a condenação por improbidade administrativa, sem a devida comprovação do dolo específico do agente.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, a configuração do ato de improbidade administrativa passou a exigir a demonstração do dolo — ainda que genérico —, não sendo mais suficiente a mera culpa grave. Assim, para que se preserve a segurança jurídica, bem como os princípios da legalidade e da tipicidade, impõe-se a aplicação da nova norma inclusive aos processos em curso, nos moldes da jurisprudência pacificada do STJ e do STF.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19628547, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025